Tribunal: TJES
Processo: 0013261-40.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013261-40.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROGERIO SILVA BARBOSA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se os autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo recorrido em face do apelante, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes a fim de reduzir os juros remuneratórios cobrados – passando de 2,76% a 2,29% ao mês -, vedar a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual e declarar abusiva a cobrança de lâmina de carnê (boleto), conforme se extrai do acórdão desta egrégia 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C⁄C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. PRELIMINAR EX OFFICO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CDC. LEGALIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS. LEGALIDADE. PATAMAR ACIMA DE 12% AO ANO. POR SI SÓ NÃO INDICAM ABUSIVIDADE. ANOTOCISMO E CAPITALIZAÇAO DE JUROS. REDUÇÃO PARA PATAMAR PRATICADO PELA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS DE MORA E MULTA. ILEGALIDADE. ENUNCIADOS DE SÚMULAS N. 30, 294 E 296, DO STJ. COBRANÇA DE LÂMINA DE CARNÊ (TEC). CONTRATO FIRMADO EM 2007. STJ. PRECEDENTE Nº 1.255.573. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475-C DO CPC. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. Não tendo sido tratados, na primeira instância, os argumentos trazidos em apelação referentes à abusividade das tarifas de abertura de crédito e de cadastro, a Corte não pode admitir se pronunciar sobre este tópico das razões recursais, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico hodierno. Precedentes. 2. Quanto à revisão contratual pelo Judiciário quando verificada a abusividade das cláusulas insertas no contrato, já restou pacificada a sua possibilidade pela jurisprudência, nos termos do art. 6º, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de ter o consumidor consentido com estipulações que sabia abusivas à época da contratação. Precedentes. STJ. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), Súmula 596⁄STF. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Precedente (REsp. 1.061.530⁄RS). 5. Sabe-se que a prática do anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, era prática vedada pela jurisprudência, consoante enunciado da Súmula 121 do STF, editada em 1963, que vinha aplicando entendimento segundo o qual, ainda que expressamente convencionada, seria vedada a capitalização mensal de juros. Com efeito, com a edição da MP 1.963-17⁄2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001), passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual para tanto. Precedentes. STJ. Tendo-se celebrado o contrato de financiamento em 2007, quando há muito já vigorava a MP 1.963-17⁄2000, aplica-se o entendimento de que é possível a capitalização de juros, exigindo-se, no entanto, a expressa previsão contratual. 6. Admite-se a cobrança da comissão de permanência, calculada à taxa média de mercado, limitada, contudo, à taxa contratada, desde que não cumulada com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios. Precedentes. 7. A cobrança da TEC é permitida no caso concreto, já que baseada em contrato celebrado em 2007. Recurso Especial nº 1.255.573, submetido ao regime jurídico dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil). 8. A exceção legal que isenta o fornecedor do referido pagamento em dobro, consistente no engano justificável, restou configurada, já que, conforme demonstrado, a matéria em litígio é demasiadamente complexa, não havendo que se falar em má-fé do recorrente, de modo que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples, afastando a repetição dobrada de valores. 9. Face a sucumbência recíproca (art. 21, caput, CPC), condena-se as partes na proporção de 50% para cada uma, tanto assim nas custas como nos honorários advocatícios, fixados, equitativamente, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais se compensam de maneira recíproca e proporcional entre as partes (Súmula nº 306⁄STJ), assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo devedor.¿ 10. Vale dizer, aquilo que tiver sido cobrado indevidamente deverá ser inserido na base de cálculo que será apurado na liquidação de sentença (art. 475-B do CPC), ressalvada a hipótese de prova pericial, quando poderá ser feita por arbitramento (art. 475-C do CPC), conforme autoriza a Súmula nº 344 do C. STJ. 11. Conhecer parcialmente e negar provimento. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048100132611, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015)

Extinta a fase de conhecimento, o apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença mediante atualização do saldo devedor de acordo com o dever de compensação determinado no título judicial.

Ocorre, todavia, que o magistrado
a quo
rejeitou o pedido da instituição financeira para deflagrar a fase satisfativa nos próprios autos e, acolhendo a impugnação da parte apelada, determinou que a pretensão creditícia devia ser formulada em demanda própria, nesses termos:

“
Da análise dos autos, constata-se que procedem as argumentações lançadas pelo Impugnante, uma vez que não há, nos presentes autos, obrigação a ser cumprida pelo mesmo frente à instituição financeira, visto que a sentença revisou o contrato para reconhecer a abusividade dos juros aplicados pelo banco na tratativa firmada para com o autor, ora impugnante.

Nesse sentido, inexistindo título a ser executado nos presentes autos, deve o cumprimento de sentença ser extinto, de modo que
a execução quanto a eventual saldo devedor do impugnante referente ao contrato firmado com a instituição financeira dar-se-á em autos próprios, uma vez que representam lide autônoma
. [...]”

Nada obstante, está consolidado o entendimento de que a ação revisional de contrato bancário possui natureza dúplice, de modo que a identificação de crédito em favor da instituição financeira - em prejuízo, portanto, do autor da demanda - autoriza a execução do crédito nos próprios autos da ação originária, em observância ao princípio da efetividade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a sentença proferida em ação de revisão de contrato bancário constitui título executivo e autoriza a execução do saldo liquidado, em favor do réu, nos próprios autos da ação originária, devendo ser superada a necessidade de busca de nova tutela jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada pela coisa julgada, em observância ao princípio da efetividade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.424.178/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que a sentença proferida em ação revisional constitui título executivo. Precedentes. 3. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, em razão das alterações procedidas no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei 11.232/2005, notadamente a revogação do art. 584 e a inclusão do 475-N, tornou-se possível a execução de sentença declaratória, de modo a privilegiar o princípio da efetividade e superar a necessidade de busca de nova tutela jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada pela coisa julgada.
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1491200/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019)

Com efeito, mesmo que a apuração do valor do crédito não prescinda apenas de cálculos aritméticos, ainda assim não se deve extinguir a fase executiva, senão determinar a adequação do procedimento para realização da liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATIVO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO CRÉDITO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A ação revisional de contrato bancário possui natureza dúplice, de modo que a identificação de crédito em favor da instituição financeira - em prejuízo, portanto, do autor da demanda - autoriza a execução do crédito nos próprios autos da ação originária, em observância ao princípio da efetividade. Precedentes STJ.

2)
Com efeito, mesmo que a apuração do valor do crédito não prescinda apenas de cálculos aritméticos, ainda assim não se deve extinguir a fase executiva, senão determinar a adequação do procedimento para realização da liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

3
)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.